Tribunal: TJDFT
Processo: 0735106-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O acordo celebrado entre as partes para a quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, porquanto somente o pagamento integral é que justifica a extinção do cumprimento de sentença de alimentos.
2. A suspensão do processo em decorrência de celebração de acordo de parcelamento da dívida permite que, caso o réu deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.